Tribunal: TJBA
Processo: 0500363-33.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500363-33.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

APELADO: LUA HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
C/C DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL.
CONFIGURADO.

APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Como se dessume dos autos, o autor, ora apelado, foi vítima de acidente automobilístico em 09.06.2018, que lhe causou queimaduras em mais de 80% do corpo, além da amputação da perna direita após a explosão do veículo. Em razão disso, requereu administrativamente em 28/08/2018 o pagamento da indenização, contudo, o referido pagamento só se efetivou 04/02/2019, após a judicialização.

A documentação acostada aos autos pela própria apelante não deixa dúvida acerca da morosidade e consequente culpa pela demora no pagamento da indenização, bem como dos transtornos sofridos pelo apelado que se encontrava em processo de recuperação/cicatrização das lesões.

A situação descrita nos autos revela sofrimento que extrapola o mero dissabor rotineiro, pois a demora injustificada e excessiva ao pagamento da indenização devida gerou inegável abalo emocional ao apelado que já amargava uma situação de invalidez parcial, aliado a dor das muitas queimaduras e escoriações no corpo, atinge o direito da personalidade, donde, efetivamente, surge o dano moral passível de indenização.

Diante da análise dos critérios acima expostos e das demais peculiaridades do caso, conclui-se, pois, que o quantum indenizatório fixado pelo d. julgador monocrático, (R$15.000,00) não merece reforma, pois perfeitamente adequado.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°.
0500363-33.2019.8.05.0103
em que figura como apelante
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório DPVAT
e

apelado
Luã Henrique dos Santos Rocha Souza
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.